Tribunal: TJDFT
Processo: 0728168-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728168-69.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO JOSE MELO DA SILVA, JOANA DARC MESSIAS MELO EMBARGADO: FERNANDO GOMES DE PAULA, MARCUS ARRAIS FIMA D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANTONIO JOSE MELO DA SILVA e OUTROS contra o acórdão de fls. 1/11 ID 26098437 que negou provimento à Apelação. Os Embargantes sustentam que o aresto padece de contradição ao afastar a responsabilidade do Embargado MARCUS ARRAIS FIMA, e que os elementos dos autos corroboram a tese de que foram os Embargados que inadimpliram o contrato. Requerem o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração são intempestivos. O acórdão da Apelação foi publicado no dia 07/06/2021. Contudo, o presente recurso somente foi oposto em 30/06/2021, quando já ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que os Embargos de Declaração apresentados pelo patrono dos Embargantes às fls. 1/6 ID 26453411 não guardam pertinência com a presente causa. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Desentranhe-se a petição de ID 26453411. Publique-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator